Tribunal: STF
Processo: ARE 1215240
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em agravo em recurso extraordinário. Execução definitiva. Recurso prejudicado.



    1. O Ministério Público recorreu contra a decisão que negou o início imediato da execução da pena, antes do trânsito em julgado.



    2. O Supremo Tribunal Federal alterou recentemente seu entendimento, passando a exigir o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena.



    3. No caso concreto, porém, após a interposição do presente agravo regimental, a condenação transitou em julgado, tornado-se definitiva a execução.



    4. Recurso prejudicado.